Tribunal: TJBA
Processo: 8006874-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006874-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUMA MARIA SOUSA TELES - CPF: 162.314.225-34

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
em
Exce
ção de
Pré-executividade
,
rejeitou a pretensã
o, por entender que a matéria deveria ter sido arguida em sede de embargos do devedor.
II. Questão em discussão
2) A questão em discussão consiste na possibilidade de

o
bstar a realização de penhora em sua conta salário, bem como invocar a impenhorabilidade do seu imóvel, por ser o único bem que foi adquirido junto com seu marido e objeto de partilha em ação de inventário.
III. Razões de decidir
3)
Em que pese reconhecer que o ato
do juiz que nega efeito suspensivo à exceção de pré-executividade
seja uma decisão passível de causar gravame ao executado
,
o direito que fundamenta o pedido contido na exceção deve ser aferível
de plano
, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência do direito incontroverso do executado ou do suposto vício que inquina de nulidade o título executivo, capaz de obstar a execução.
4)
No caso,
a
agravante alega
a impossibilidade de penhora recair na sua conta salário, que não foi demonstrada que a mesma destina-se EXCLUSIVAMENTE ao recebimento de salário.
5) No que se refere ao imóvel, o agravado trouxe a documentação relativa ao inventário (sobre a qual foi oportunizada a agravante se manifestar, todavia preferiu se manter inerte), demonstrando a existência de outro imóvel adquirido pela recorrente e seu marido, objeto de partilha em processo.
IV. Dispositivo
D
ESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006874-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NEUMA MARIA SOUSA TELES - CPF: 162.314.225-34 e como agravados VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA